Tribunal: TJMT
Processo: 1032651-59.2023.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032651-59.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA JOSE DE SOUZA E SILVA - CPF: 415.402.041-20 (APELANTE), HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 459.203.891-68 (ADVOGADO), RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 701.045.141-91 (ADVOGADO), TOP IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 14.925.390/0001-15 (APELADO), JEAN CARLO PINHEIRO DE ARAUJO - CPF: 622.138.061-87 (APELADO), RUY PINHEIRO IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 04.158.241/0001-14 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Consumidor. Apelação Cível. Compromisso De Compra E Venda De Lote. falta De Infraestrutura Urbana. Obrigação De Fazer.
Recurso Provido
.

I. Caso em exame

1.
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, em razão do inadimplemento de cláusula contratual que previa a entrega de infraestrutura urbana (água, esgoto, energia elétrica e pavimentação) em loteamento.

2.
Sentença que reconheceu apenas os pedidos de natureza indenizatória,
e
deix
ou
de apreciar o pedido de obrigação de fazer
.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar

se subsiste a obrigação das rés em implantar a infraestrutura urbana contratada.

III. Razões de decidir

4. A oferta contratual vincula o fornecedor, impondo-lhe o dever de entregar a infraestrutura urbana, conforme
arts
. 30 e 14 do CDC e art. 475 do CC.

5. A revelia (art. 344 do CPC) confirma o inadimplemento da obrigação de fazer pelas rés.

6. A Lei 6.766/1979 impõe ao loteador a responsabilidade pela execução das obras de infraestrutura.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para condenar as rés à obrigação de fazer, consistente na entrega da infraestrutura urbana do loteamento, sob pena de multa diária.

Tese de julgamento:
"
O loteador tem obrigação de entregar a infraestrutura urbana essencial, vinculando-se à oferta e às cláusulas contratuais, sob pena de multa
."

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 344 e 1.013, §3º, III; CC, art. 475; CDC,
arts
. 30 e 14; Lei 6.766/1979, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMG, AC 10000160127007002
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
º

1032651-59
.20
2
3
.8.11.00
41

Trata-se de
Recurso de
Apelação interpost
o
por
Maria José de Souza e Silva
em
virtude
da sentença proferida
pelo Juiz da 5ª Vara Cível, que julgou procedentes os
pedidos formulados n
a Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, movida em desfavor de
Top Imóveis Ltda - ME
e
Ruy Pinheiro Imóveis Ltda
–
ME
.

O Juiz
de primeiro grau
decretou
a revelia dos
Apelados
e
os
conden
ou
ao pagamento de
m
ulta contratual de 10
%
(dez por cento)
do valor do contrato
, além de i
ndenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00
(oito mil reais) em
face da ausência de
entrega da infraestrutura básica do Loteamento Jardim dos Pinheiro
s
, onde
a
Apelante

a
d
quiriu um lote de 250m2.

Ao final, compeliu os Apelados a arcarem
com as
c
ustas processuais e honorários advocatícios de 20%
(vinte por cento)
do valor da condenação.

Considerando que o J
u
i
z singular não apreciou de apreciar o pedido relativos à obrigação de fazer, consistente na entrega da infraestrutura do loteamento,
a adquirente recorreu
.

Narr
ou
que, em 16/02/2011, celebrou com os
A
pelados contrato de compromisso de compra e venda de lote
urbano
no empreendimento denominado “Jardim dos Pinheiros”,
que prevê a
implanta
ção de
infraestrutura urbana (rede de água, esgoto, energia elétrica e pavimentação asfáltica).

Afirmou que
não
houve
cumpri
mento d
a obrigação
principal
, embora tenha
cumprido sua parte com
os pagamentos devidos.

Sustentou que a
sentença
é
nula por ser
omiss
a
, e pediu
a sua complementação, a fim de
condenar os Apelados na obrigação de entrega
r
a infraestrutura prometida
, com a fixação de multa para o caso de descumprimento.

Sem c
ontrarrazões,
face à
revelia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Maria José de Souza e Silva

ajuizou A
ção de
O
brigação de
F
azer cumulada com
I
ndenização por
D
anos
M
ateriais e
M
orais

em desfavor de
Top Imóveis Ltda - ME e Ruy Pinheiro Imóveis Ltda
–
ME
ao argumento de que
,
em 16 de fevereiro de 2011,
celebrou C
ontrato de
C
ompromisso de
C
ompra e
V
enda de um lote
urbano
n. 25, Quadra 12,
de 250 m2, localizado no
empreendimento

denominado “Jardim dos Pinheiros”.

Narrou que o
contrato foi firmado com a expressa previsão de que o loteamento contaria com infraestrutura urbana mínima, composta por rede de água, esgoto, energia elétrica e pavimentação asfáltica.

Disse que
adimpliu integralmente suas obrigações contratuais, inclusive
com
sucessivas renegociações
da dívida
em 2015, 2016 e 2018, que culminaram no pagamento total do valor de R$ 31.667,00
(trinta e um mil seiscentos e sessenta e sete reais)
.

Afirmou que foi imitida na posse logo no primeiro ano
e que, passada mais de uma década,
os
Apelados
não entregaram a infraestrutura prometida, razão pela qual postulo
u
pela condenação
das demandas à
obrigação de
executar as obras de
infraestrutura urbana contratada
, sob pena de multa
.

Pediu, ainda, a
multa contratual em razão do atraso
,
correspondente a
0,5% ao mês do valor atualizado do contrato,
e indenização por d
anos morais.

Conquanto
citadas,
as empresas
permaneceram inertes, sendo decretada a revelia, com os efeitos legais previstos no art. 344 do CPC.

A instrução foi encerrada de forma antecipada, com a prolação da sentença recorrida.

O Juiz de 1º grau
conden
ou
as
Apeladas, de forma
solid
ária, ao
pagamento de multa contratual de 10%
(dez por cento)
do valor do contrato
,
e
a
o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00
(oito mil reais
),
corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da
sentença.

É evidente que
a sentença não apreciou o pedido de obrigação de fazer, consistente na entrega da infraestrutura, embora conste
d
a petição inicial como pleito principal
;
l
imit
ou
-se

a enfrentar os pedidos de natureza indenizatória e pecuniária.

T
al omissão, embora configurada, não gera nulidade da sentença, por se tratar de vício sanável por meio dos
E
mbargos de
D
eclaração, instrumento adequado para o esclarecimento de omissão, contradição ou obscuridade na decisão, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

O que se vê é que a Apelante optou por interpor o recurso de apelação, no lugar dos Aclaratórios
.

In
obstante
isso
, à luz do princípio da economia processual e do disposto no art. 1.013, §

3º, inciso III, do CPC, que permite ao Tribunal decidir desde logo o mérito quando a sentença não aprecia algum dos pedidos, é possível suprir a omissão e, assim, proceder ao julgamento imediato da matéria.

Pois bem.
A análise do mérito revela que o pleito da
Apelante
merece integral acolhimento.

O contrato celebrado entre as partes contém cláusula expressa quanto à obrigação d
e
as
Apeladas
fornecerem a infraestrutura urbana essencial, necessária ao uso pleno e regular do lote, abrangendo:
r
ede de água potável
,
rede de esgoto sanitário
,
rede elétrica
e
pavimentação asfáltica.

O inadimplemento dessa obrigação está demonstrado nos autos, sendo fato incontroverso, especialmente em razão da decretação de revelia das
Apeladas
, que não apresentaram
contestação, tampouco justificativa para o inadimplemento (art. 344 do CPC).

Além da responsabilidade contratual prevista no art. 475 do Código Civil, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor (CDC), haja vista a natureza da relação estabelecida entre as partes.

Nos termos do art. 30 do CDC, a oferta vincula o fornecedor, obrigando-o a cumprir aquilo que foi publicamente prometido, tanto na publicidade quanto no contrato.

O art. 14 do CDC
,
também
,
é claro ao estabelecer a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos vícios na prestação dos serviços. A ausência de infraestrutura caracteriza falha na prestação do serviço
e
gera o dever de cumprimento específico da obrigação assumida.

A doutrina é pacífica sobre o tema. Nas palavras de Claudia Lima Marques:

A oferta pública do fornecedor gera obrigação de resultado. Se prometeu, deve cumprir. A omissão quanto à infraestrutura essencial configura prática abusiva e violação direta aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato
.

(Contratos
no Código de Defesa do Consumidor, 9ª ed., RT, p. 409)

Ademais, d
e acordo com a lei de parcelamento do solo (Lei Federal n. 6.766/79), a obrigação originária por irregularidades detectadas no loteamento é do loteador, dentre as quais estão a implantação e a manutenção da infraestrutura básica.

A jurisprudência
caminha
neste sentido
, a exemplo do julgado abaixo
:

APELAÇÃO CÍVEL - LOTEAMENTO IRREGULAR - OBRAS DE INFRAESTRUTURA - OBRIGAÇÃO DO LOTEADOR - DANO MORAL CONFIGURADO - ARBITRAMENTO. 1. Nos termos da Lei Federal nº 6.766 e 1979, que regula o parcelamento do solo urbano, incumbe ao loteador promover as obras de infraestrutura, cabendo ao município a responsabilidade subsidiária, devendo fiscalizar a execução
das obras.

(...)

(TJ-MG - AC: 10000160127007002 MG, Relator.: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 28/05/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/06/2021)
.

Assim, é plenamente viável, legítima e exigível a condenação dos
Apelados
na obrigação de fazer, consistente na implementação da infraestrutura urbana prometida
.

Feitos esses esclarecimentos,

dou provimento
ao apelo e, em complemento da sentença,
condeno as
pessoas jurídicas
de
Top Imóveis Ltda - ME e Ruy Pinheiro Imóveis Ltda
–
ME
à
obrigação de fazer consistente na entrega da infraestrutura urbana do loteamento “Jardim dos Pinheiros”
, sob
pena de
multa cominatória de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitada inicialmente ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de futura revisão pelo
J
uízo de origem, conforme os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
.

Deixo de majorar os h
onorários advocatícios
porque foram fixados no máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025